Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-23.2024.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-23.2024.8.05.0187

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELZITA SANTOS DA SILVA

Advogado(s): WELITON SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAMIRIM

Advogado(s):JOSE OLIVEIRA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC/15.
“ERROR IN PROCEDENDO”
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra
a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, em virtude da inércia
da autora, ora apelante,
após intimação para comprovar a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão posta em discussão envolve a análise da regularidade procedimental do feito extinto por cancelamento de distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O cancelamento da distribuição por inércia da parte autora no pagamento das custas, conforme art. 290 do CPC, pressupõe a prévia intimação para tal finalidade.

4.
No caso em tela, r
evela-se prematura a extinção do feito, uma vez que não houve decisão indeferindo o benefício da gratuidade, seguida de intimação específica da parte autora para o recolhimento das custas processuais.

5. O despacho inicial que determina, alternativamente, a comprovação da hipossuficiência ou o pagamento do preparo não supre a necessidade de uma decisão interlocutória sobre o pleito de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1. A comprovação da falta de intimação afasta a alegação de inercia processual da parte autora.
2. Constatado o erro de procedimento, prospera o pleito de nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para regular tramitação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8093741-08.2021.8.05.0001, Rel. Desª Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 05.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º

8000188-23.2024.8.05.0187
, em que figuram como apelante
ELZITA SANTOS DA SILVA
e como apelado
MUNICÍPIO DE PARAMIRIM
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, conforme voto da Relatora, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E